Tribunal: TJES
Processo: 0002554-38.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002554-38.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KETIANE DOS SANTOS XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§2º,
II,
E ART. 307
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
DA DEFESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 157, §2º, VII. USO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIDA.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SÚMULA 522 DO STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em relação ao pleito de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, em razão de suposta coação moral irresistível suportada pela recorrente, certo é que tal tese não deve prosperar, tendo em vista que a apelante não comprovou que agiu sob coação de seu companheiro para a prática do crime de roubo. Ademais, incumbe a defesa da apelante juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade em questão. Isso porque, conforme disposto no
caput
do art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. 2. É pacífico o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma branca, não é necessária a sua apreensão e, por consequência, a sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Precedentes. 3.A apelante, ao ser presa em flagrante delito pelo crime de roubo, identificou-se perante a autoridade policial com o nome de sua irmã, circunstância que somente foi descoberta quando do encaminhamento para a audiência de custódia. Assim, a prática do crime de identidade falsa se deu com a clara intenção de se livrar dos consectários legais de sua conduta delituosa. Inteligência da Súmula 522 do STJ. 4. Como cediço, a fixação da pena-base requer atenta atividade do magistrado, que, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. No presente caso, o magistrado fundamentou de maneira idônea e satisfatória as circunstâncias judiciais que considerou desfavoráveis à apelante, majorando a pena-base de forma proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base em patamar mínimo legal. 5. Em relação ao instituto da detração, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o §2º, permitiu ao magistrado computar o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou de internação, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, tal providência deverá ser implementada pelo Juízo da Execução a partir da manutenção dos regimes fechado e semiaberto, com base no disposto no §2º, alínea “b” e §3º do artigo 33, do Código Penal. Ademais, em razão da pena aplicada, e do tempo em que o réu se encontra em cárcere por força da prisão preventiva, a realização da detração não resultará em alteração no regime de cumprimento inicial da pena para o apelante. 6. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”.
7. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
KETIANE DOS SANTOS XAVIER
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
(fls. 139/148).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fls. 02):

“Provam os presentes autos que, a DENUNCIADA em comum acordo com terceira pessoa ainda não identificada, no dia 24/02/2021, por volta das 20h:40rnin., na Av. Expedito Garcia, Cariacica/ES, com ânimo de roubar, usando de grave ameaça com o uso de faca anunciaram o assalto e renderam a vítima Vânia Miranda Vilaronga Alvarenga e, em seguida, subtraíram seu aparelho celular marca "MOTOROLA", cor dourada. Consta dos autos que, a DENUNCIADA era quem portava a faca e foi ela quem parou na frente da vítima e disse "não grita, não grita" e "passa o celular e o dinheiro" enquanto seu comparsa simulava estar com uma arma de fogo colocando a mão por de baixo da blusa, bem como que foi o comparsa da DENUNCIADA quem pegou o celular da vítima.

Após pegarem o aparelho celular da vítima, a DENUNCIADA e seu comparsa empreenderam fuga do local a pé. Ocorre que, a vítima após a fuga dos seus algozes, correu atrás da DENUNCIADA e de seu comparsa gritando "assalto, assalto", sendo KETIANE DOS SANTOS XAIVER detida por populares. Já o comparsa da DENUNCIADA conseguiu se evadir levando consigo a faca utilizada no assalto e o celular da vítima.

Se não fosse o bastante, a DENUNCIADA, certamente, com a objetivo de se eximir de sua responsabilidade criminal, se identificou para as Policiais Militares que atenderam a ocorrência e quando apresentada e ouvida na Polícia Civil com o nome falso de CRISTIANE DOS SANTOS XAVIER, que se apurou posteriormente corno sendo a nome de sua irma, e fez inserir esta informação, que sabia ser falsa, em documento público, conforme se observa do APFD (fls. 02/28) em face a ela lavrado, inclusive, foi inicialmente interrogada (fls. 18), encaminhada a exame de corpo de delito (fls. 21) e para o Presidio (fls. 22) com o nome falso. Sua verdadeira identidade somente foi descoberta após KETIANE se encontrar com familiares antes da Audiência de Custódia.

Em seu depoimento (fl. 16) a vítima, sra. Vânia Miranda Vilaronga Alvarenga reconhece sem sombra de dúvidas a DENUNCIADA como quem a ameaçou com uma faca e junto com terceira pessoa do sexo masculino a abordou e subtraiu seu aparelho celular. O aparelho celular da vítima não foi recuperado até a presente data. Em seu primeiro auto de interrogatório a DENUNCIADA permaneceu sem silêncio (fl. 18). Todavia, ao ser reinquirida após ser descoberta sua verdadeira identidade (fl. 35), negou a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e declarou que era moradora de rua, usuária de drogas e que usou o nome de sua irma pois estava "doida" de droga. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, II e VII, e do artigo 307, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 165/173, a defesa requer:
i)
seja reconhecida a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, eis que a apelante teria sido coagida por seu companheiro a praticar o roubo, bem como estava sob efeito de álcool e drogas;
i
i)
seja afastada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal;
iii)
seja a apelante absolvida do crime de falsa identidade, uma vez que não teria sido comprovada a obtenção de vantagem;
i
v
)
a fixação da pena-base em seu mínimo legal;
v)
seja aplicada a detração;
vi)
seja concedido à apelante o direito de recorrer em liberdade; e
vi
i
)
sejam prequestionados os artigos 155, 156, 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal; art. 44, 49 e seguintes, 59 e 400, todos do CP; art. 28 da Lei 11.343/06; artigos 50, incisos XXXIX, LV, LVI e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

I
nicialmente, a defesa postula seja reconhecida a
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, eis que a apelante teria sido coagida por seu companheiro a praticar o roubo, bem como estava sob efeito de álcool e drogas.

Não obstante a apelante tenha afirmado isso em seu interrogatório, certo é que
não há nos autos qualquer prova apta a corroborar o alegado
, de modo que não se comprovou que a apelante agiu sob
coação moral irresistível
na prática do crime de roubo.

Registro que, ao apreciar caso análogo ao presente, já assentei a impossibilidade de se reconhecer a referida excludente de culpabilidade sem que tenha prova segura
a seu respeito
. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, CP C/C ART. 14, II, CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto ao crime previsto no art. 157, §3º c/c
art. 14, II, ambos do Código Penal
. 2. Conquanto o apelante tenha afirmado em juízo que teria mirado no chão ao efetuar o disparo, e não contra a vítima, o depoimento desta, desinteressado e livre de

contradição, confirmado, outrossim, por elementos probatórios colhidos na fase policial, constitui prova segura da adequada tipificação do crime. 3. (...). O Superior Tribunal de

Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de

que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de

matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. (RVCR n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de

16/12/2019). (...). (STJ; EDCL-AGRG-HC 540.772; Proc. 2019/0314566-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/05/2021; DJE 18/05/2021).
4. Em relação ao pleito de

exclusão da culpabilidade por inexigibilidade

de

conduta

diversa, em razão de

suposta coação moral irresistível suportada pelo recorrente, certo é que tal tese não deve prosperar, tendo em vista que o réu em nenhum momento comprovou qualquer tipo de

ameaça de

traficantes da região para que praticasse os crimes.
5. Este egrégio Tribunal de

Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de

modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância, e este é o caso dos autos. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0000483-43.2020.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Além disso, cumpre consignar que incumbe a defesa da apelante juntar aos autos a comprovação necessária para que se possa reconhecer a excludente de culpabilidade em questão. Isso porque, conforme disposto no
caput
do art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

Similar é o entendimento da jurisprudência pátria. Senão, vejamos:

“
[...
]
3. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Artigo 156 do CPP.
(TJES; APCr 0005575-75.2015.8.08.0030; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 02/02/2022; DJES 21/03/2022)

“[...]
2. À Defesa cabe o ônus de demonstrar o alegado, conforme disposto no art. 156 do CPP
, e, se assim não fez, deve ser tomada, a priori, por legítimo o termo de interrogatório policial em que o paciente confessa que o dinheiro e a droga foram apreendidos onde estava, e que estava traficando no local, mormente diante dos coesos depoimentos dos policiais no mesmo sentido.[...]”. (STJ, HC 647.886/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0022836-36.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

A
ssim sendo, não tendo sido comprovado nos autos que a apelante agiu sob
coação moral irresistível,
não há que se reconhecer a

e
xcludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Prosseguindo,
pugna a defesa pelo decote da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, VII, do Código Pena
l, uma vez que não consta nos autos a apreensão da faca empregada no roubo praticado pela apelante.

Nessa senda, primeiramente, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma
branca
, não é necessária a
sua
apreensão e, por consequência,
a
sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há qualquer prova que demonstre que o coautor coagiu o apelante a cometer os delitos descritos na denúncia, de modo que fica impossibilitado de aplicar a excludente de ilicitude estabelecida no
art. 22 do Código Penal
. 2. Resta claro o concurso de

esforços entre o apelante e seu comparsa, bem como a divisão de

tarefas entre eles para assegurar a subtração e a detenção das
Res furtiva
, de sorte que não há como se excluir a circunstância do concurso de

pessoas no delito.
3. A causa de aumento referente ao emprego de arma branca ficou comprovada nos autos, pelas firmes e robustas declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal. 4. Não é necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2º, inciso VII, do CP
, desde que comprovada sua utilização por outros meios de

prova
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF; APR 07016.29-37.2021.8.07.0009; Ac. 165.6719; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 09/02/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU FAVORECIMENTO REAL. DESCABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPRATICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INADEQUABILIDADE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS. APLICAÇÃO EX OFFICIO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. Segundo os Tribunais Superiores, qualquer irregularidade na informação acerca do direito de

permanecer em silêncio é causa

de

nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Suficientemente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo dos agentes, devem ser rejeitados os pedidos absolutórios. Evidenciada a grave ameaça e a coautoria, não há que se falar em desclassificação das condutas para os crimes de

furto ou de

favorecimento real. Se a prova oral é firme sobre o emprego de

arma

branca, é de

rigor a confirmação da incidência da causa

de

aumento

de

pena prevista no
artigo 157, §2º, VII, do CP
, mostrando-se prescindível a apreensão

do objeto, cuja potencialidade lesiva é presumida. Se ambos os agentes participaram ativamente da prática do delito, estando previamente ajustados para um fim comum, com pleno domínio da empreitada criminosa, não há que se falar em participação de

menor importância. Incidindo mais de

uma majorante, e não apresentada fundamentação concreta na escolha da fração, é de

rigor o ajuste para que seja aplicado o aumento

mínimo, nos termos da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de

Justiça. Não há que se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, pouco importando se os ofendidos compõem um mesmo núcleo familiar. Nos termos do entendimento do Augusto Superior Tribunal de

Justiça, a confissão espontânea, ainda que parcial, enseja a aplicação da atenuante prevista no
artigo 65, III, d, do Código Penal
.
(TJMG; APCR 5108581-17.2020.8.13.0024; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 15/12/2022; DJEMG 16/12/2022)

Analisando os autos
,
destaco que
a vítima Vânia Miranda Vilaronga Alvarenga, ao prestar su
a
s de
clarações (
mídia de fl. 122
)
, confirm
ou
que o crime de roubo em análise
foi praticado
mediante
o
emprego de
faca
.
Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos das suas declarações:

[...] que pegou a Rua Expedito Garcia; que no trajeto encontrou um casal; que o casal, próximo ao Banco do Brasil, a enquadraram na parede, anunciando o assalto; que no momento em que a denunciada anunciou o assalto, ela puxou a faca e apontou para a barriga da depoente; que a denunciada falou para não reagir; que a depoente não tinha dinheiro; que a denunciada insistia que queria dinheiro; que a vítima entregou então o celular ao parceiro da denunciada; que a denunciada continuou a insistir que queria dinheiro; que pessoas passando no local começaram a perguntar se estava tudo bem; que a depoente se aproveitou de um vacilo da denunciada para correr; que então a denunciada e seu parceiro correram; que um rapaz que passava no local conseguiu alcançar a denunciada; que o parceiro da denunciada não foi contido; [...] que confirma os termos do depoimento prestado perante a autoridade policial; [...]”.

É de se consignar que
a própria apelante confirma em seu interrogatório
(mídia de fl. 122)
que foi utilizada faca para a empreitada criminosa
, afirmando, no entanto, que o seu parceiro era quem estava com a referida arma branca.

Portanto
, restou devidamente comprovada a causa de aumento do emprego de arma
branca
,
não
podendo ser acolhido o pleito defensivo de decote desta majorante.

A defesa
pleiteia
,
ainda,

a
absolvição
d
a
recorrente

quanto ao crime descrito no artigo 307 do Código Penal,
sob o argumento de que
não teria sido comprovada a obtenção de vantagem.

Nesse contexto, importa registrar que o tipo penal condizente à falsa identidade (artigo 307, do Código Penal) repreende a conduta de
“atribuir-se ou atribuir a terceiro, falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio,
ou para causar dano a outrem.”

Trata-se aqui da chamada falsidade pessoal, isto é, a que recai sobre a identidade, estado, qualidade ou condição da pessoa.

Nessa linha, conforme o entendimento desta egrégia Segunda Câmara Criminal,
“o

crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, é crime formal, que se consuma no momento em que alguém atribui a si falsa identidade, com o fim de dificultar a persecução criminal, dificultando a apuração da vida pregressa do agente.
”
(
TJES, Classe: Apelação, 12130068195, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data da Publicação no Diário: 17/02/2016
).

Ainda sobre o tema, é importante salientar que a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que
“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Assentadas essas premissas, verifico que a
autoria
e
materialidade
do crime do art. 307 do Código Penal restaram sobejamente comprovadas por meio dos Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 20 e Nota de Culpa de fl. 21, documentos assinados pela apelante como “
Cristiane dos Santos Xavier”,
pelo Despacho de Retificação de fl. 31/36, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

Consta no Despacho de Retificação de fl. 31/36, que
“no momento que sendo encaminhada para DML e CTV para ser apresentada na Audiência de Custódia, o IP ELVÉCIO
após contato com familiares da conduzida foi informado que na verdade a pessoa presa era KETIANE DOS SANTOS XAVIER.
KETIANE DOS SANTOS XAVIER querendo se eximir da responsabilidade criminal teria se identificado para os policiais militares e civis pelo nome de sua irma CRISTIANE DOS SANTOS XAVIER”.

É de se registrar que, ao ser reinquirida na esfera policial (fl. 37), a apelante confessou ter usado o nome de sua irmã porque estava “doida de droga”, tendo esclarecido, na oportunidade, que “
já foi presa várias vezes por roubo, desacato, entre outros”.

De igual modo, ao ser interrogada em juízo (mídia de fl. 122), a apelante confirmou
“
[...] que no dia deu o nome da sua irmã; que estava doida de droga”.

Diante disso, da prova coligida nos autos, verifica-se que a apelante, ao ser presa em flagrante delito pelo crime de roubo se identificou ao Policial Militar responsável pela abordagem, bem como à Polícia Civil como Cristiane dos Santos Xavier – nome de sua irmã –, circunstância que somente foi descoberta quando do encaminhamento para a audiência de custódia, de modo que a apelante se atribuiu falsa identidade
com a clara
intenção de se livrar dos consectários legais de sua conduta delituosa
.

Desse modo, que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição
formulado pela defesa
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação da apelante nas sanções do
art. 307
do Código Penal
.

Passo ao exame dos pedidos referentes a parte dosimétrica de pena
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente,
a defesa d
a apelante
postula a redução da pena-base ao mínimo legal previsto
.

Assim, ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59 do CP, quanto ao crime de roubo, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, o nobre Magistrado sentenciante reputou desfavoráveis à apelante os
antecedentes
e as
consequências do crime
, fixando a sua pena-base
em 0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa.

No que concerne ao crime do art. 307, o magistrado sentenciante, considerando que a pena
in abstracto
d
o referido delito
varia de 0
3
(
três) meses a 01 (um) ano de detenção, sopesou como desfavorável à apelante os antecedentes
, fixando a sua pena-base
em 0
5
(
cinco
)
meses
de reclusão.

Para tanto, o magistrado sentenciante fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência de duas circunstâncias que fogem à normalidade esperada para o delito de roubo e de uma circunstância judicial quanto ao crime de falsa identidade.

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se dos autos que a apelante possui 03 (três) condenações criminais transitadas em julgado por crimes anteriores aos apurados nos presentes autos (conforme se depreende da documentação de fls. 68/90), de modo que, duas condenações foram valoradas na primeira fase da dosimetria e a outra para reconhecer a reincidência na segunda fase, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 120 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica. 4. Nessa linha de intelecção,
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).
[...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Quanto às
consequências do crime
, reconhecida tão somente quanto ao crime de roubo, o magistrado
a quo
fundamentou que o aparelho celular da ofendida não foi recuperado.

Nesse particular, entendo pertinente consignar que a não recuperação do bem da vítima pode ser sopesado para fins de valoração negativa das consequências do crime, a teor da iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. Veja-se:

Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. (STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.)

Com isso, vislumbra-se que o Juiz sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP corretamente, fundamentando de forma escorreita a circunstância que maculou a pena da apelante, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida
.

Na sequência, a
d
efesa pleiteia a aplicação do instituto da detração.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art
igo
387 do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o §2º, que assim dispõe:

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Percebe-se que a interpretação desejada pelo legislador é a de fornecer ao juiz mais um instrumento para racionalização do processo de execução penal e tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos.

Impende salientar que a medida não configura benefício antecipado de execução ou progressão de regime, mas é apenas uma medida compensatória que visa impedir o excesso na execução da pena.

Sob es
s
e prisma, certo é que a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Criminal há muito se firmou quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0001760-95.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022)

De toda sorte,
cumpre ressaltar que,
no presente caso, estabeleceu-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista que a apelante é
reincidente
, de modo que

a realização da detração penal prevista no §2º, do artigo
387 do Código de Processo Penal,
não resultará em
alteração no regime de cumprimento inicial da pena,
devendo ficar
sob responsabilidade do Juízo das Execuções Penais a
sua
implementação, se for o caso, de tal instituto.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
1. Realização de detração. Art. 287, §2º, CPP. Impossibilidade.
2. Recurso conhecido e improvido.
1. Com a inclusão do §2º ao art. 287 do CPP, pela Lei nº. 12.736/12, passou a haver a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução, momento apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006780-12.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021)

Sem maiores delongas, observo que a recorrente esteve presa durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Por derradeiro, dou por prequestionados os artigos 155, 156, 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal; art. 44, 49 e seguintes, 59 e 400, todos do CP; art. 28 da Lei 11.343/06; artigos 50, incisos XXXIX, LV, LVI e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito, lhe
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)